Tribunal: TJBA
Processo: 0570500-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570500-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Olcione Montenegro Rocha

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8464/2013 E 8474/2013 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO, EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. ALEGAÇÃO DE CONFISCO, VIOLAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍQUOTAS TENDO EM VISTA QUE FORAM COBRADAS EM PERCENTUAIS INFERIOIRES A 4% NA HIPÓTESE. APELO PROVIDO. AÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Visto, relatado e discutido o
recurso de apelação nº 0570500-94.2015.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante, o
Município de Salvador
, e como apelado,
Olcione Montenegro Rocha.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08